Tribunal: STF
Processo: HC 208464
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Douglas Rodrigues de Oliveira em favor de Ronaldo Taveira da Silva, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC n° 526.085/SP. 



    O impetrante alega que o paciente foi “condenado como incurso nas penas dos arts. 33, caput, e 34, caput, c.c. art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/06, bem como art. 333, caput, do Código Penal, todos em concurso material de crimes (CP, art. 69), ao cumprimento da pena total de trinta anos e oito meses de reclusão”. (eDOC 1, p. 2) 



    Irresignada, a defesa apelou ao TJSP, o qual deu parcial provimento ao recurso a fim de afastar o art. 34, caput, da Lei nº 11.343/06 do Código de Processo Penal, e redimensionar a pena do crime de tráfico para 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado. (eDOC 4, p. 35) 



    Daí a impetração de recurso no STJ, que não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio. (eDOC 3) 



    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, que foi desprovido nos termos da ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE MAJORADA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA E MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. PROCESSOS DISTINTOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    Neste Tribunal, a defesa requer, liminarmente e no mérito, a fixação da pena-base no mínimo legal, ou a redução do aumento para a fração de 1/8, a aplicação do redutor e o regime inicial como aberto. 



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, cabível, em tese, até mesmo contra a decisão transitada em julgado, quando evidenciada sua ilegalidade, o que não ocorre neste caso concreto.



    Colho trecho da sentença condenatória:



    “Por outro lado, a quantidade de drogas apreendida é IMENSA mais de 7 quilos de maconha e quase 3 quilos de cocaína, capazes de prejudicar muito mais a sociedade. 



    Assim, atenta às diretrizes do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei de Drogas, considerando a quantidade de droga apreendida e também os maus antecedentes do acusado, fixo as penas-base acima do mínimo legal em 10 anos de reclusão e pagamento de 1000 dias-multa, com relação ao crime de tráfico de drogas; em 5 anos de reclusão e pagamento 2.000 dias-multa, pelo crime previsto no art. 34 da Lei de Tóxicos, em 3 anos de reclusão e pagamento de 30 dias-multa, pelo delito de corrupção ativa, todas utilizando o valor unitário mínimo”. (eDoc 4, p. 11)



    Certo é que a fixação não pode se dar de forma arbitrária, devendo o magistrado motivá-la de maneira adequada, sob pena de infringir o disposto no art. 93, inciso IX, da CF. No caso dos autos, verifico que a majoração da pena-base do paciente levou em conta a quantidade de drogas e seus maus antecedentes.



    Nesses termos, não verifico ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem, nos limites cognitivos desta via e momento processual.



    No que concerne à aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, também não verifico possibilidade de acolhimento. 



    Isso porque, após detida análise, constata-se que o Tribunal de Justiça considerou os maus antecedentes e a reincidência para não fixar a minorante descrita no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 



    Transcrevo, a propósito, trecho da sentença:



    “Inaplicável ao acusado, reincidente, a causa de redução de pena preceituada no art. 33, §4º, da Lei de Tóxicos, vez que reincidente. Ademais, a quantidade de droga apreendida - 7639,6g “maconha” e 2153,7g de cocaína já obstaria o reconhecimento do redutor”. (eDOC 2, p. 91-93)



    No ponto, é importante rememorar as condições que pressupõem a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, dispositivo ora em debate, sendo quatro os requisitos para sua satisfação: i) ser o agente primário; ii) possuidor de bons antecedentes; iii) não se dedicar a atividades criminosas; e iv) não integrar organização criminosa.



    Ademais, vê-se que fixou-se regime mais gravoso em virtude de circunstância negativa, o que se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Cito julgados nesse sentido:



    “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (…) constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime” (HC n. 161.482-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.10.2018).



     
“Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido”. (AgR no HC 169.956, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2019) 



    Aponto por fim, que segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    Portanto, não verifico ilegalidade manifesta a ser reparada nesta via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente